Tribunal: STF
Processo: Rcl 53480
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2271633-24.2021.8.26.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra a reclamante que, em data de 26 de abril de 2022, “os moradores do imóvel localizado na Rua Alfredo Reimberg, 55, Vila Marcelo, São Paulo compareceram ao Núcleo de Habitação e Urbanismo desta Defensoria e prestaram informações relevantes que foram registradas em termo de atendimento”, informando, principalmente que estavam correndo risco de remoção do terreno, o qual ocupam desde meados de 2017.



    Aduz que a autoridade reclamada “negou suspensão de liminar de reintegração de posse, em desrespeito à medida cautelar proferida na ADPF nº 828/DF”. 



    Argumenta que 



    “[o] caso atinge dezenas de famílias vulneráveis, que residem em ocupação informal na periferia da cidade de São Paulo, contudo o acórdão reclamado entendeu por não aplicar a suspensão às remoções determinada pela Suprema Corte, afirmando, sem qualquer lastro probatório, se tratar de grilagem especulativa.



    No agravo de instrumento e na ação originária, a Defensoria Pública apresentou diversas imagens aéreas, em ordem cronológica ilustrando como a ocupação tinha características de informalidade que são típicas de ocupações de baixa renda, como ausência de planejamento, arruamento, casas simples e precárias, conforme pode ser visto abaixo:



    Ressalta a situação de vulnerabilidade, vez que



    “[t]odos os moradores são de baixa renda, muitos vivendo em casas de madeirite e vivendo a base de cultivo de hortas para o próprio sustento, o que deveria ter sido levado em conta pelo juízo de primeiro grau, que, no acórdão recorrido, resolveu não aplicar a ADPF nº 828- DF por entender, infundadamente, que não havia moradores em situação de pobreza no imóvel em questão. 



    Além disso, enviaram diversas fotos do local, para demonstrar a precariedade das condições de vida e o perfil das famílias que residem no local. (...)



    (...) há a demonstração da existência de plantações no local para subsistência dos moradores, apontando um caráter de posse para moradia, o que não condiz com a fundamentação do acórdão que se trataria de mera posse especulativa feita por grileiros.”.



    Pondera, ainda, que o caso amolda-se a liminar deferida na ADPF 828, pois



    “(a) Trata-se de ocupação formada, conforme fotos aéreas, em meados de 2017. 



    (b) Não se trata de ocupação situada em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3ºB da Lei federal nº 12.340/2010; 



    (c) Não se trata de desocupação que se mostra absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



    (d) Não se trata de desintrusão de invasores de terras indígenas”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, 



    “[a] confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19, ou, ao menos até 30.06.2022, nos termos da decisão proferida na Segunda Tutela Incidental na ADPF 828-DF, determinando-se, ainda, antes do cumprimento da ordem remocionista, seja realizada a audiência de mediação nos termos do art. 2.º, § 4.º, da Lei n. 14.216/2021.”.



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Destarte, o Ministro Roberto Barroso, em razão da proximidade do fim dos efeitos da primeira liminar concedida na ADPF e levando em consideração a recente legislação federal, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente novo pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (grifei - DJe de 10/2/22).



    Em decisão subsequente publicada no dia 31/3/22, o Ministro Roberto Barroso, deferiu “parcialmente o pedido, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (grifei).



    Compulsados os autos, entendo, em juízo de estrita delibação, que há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada quando do deferimento parcial da liminar na ADPF nº 828 (paradigma), uma vez que a decisão reclamada constitui medida judicial que confirmou decisão de reintegração de posse de natureza coletiva em imóvel urbano, ocupado em data anterior a 20 de março de 2020, que sirva de moradia e que representa área produtiva pelo trabalho familiar de pessoas vulneráveis.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão proferido em sede do Agravo de Instrumento nº 2271633-24.2021.8.26.0000 (e-Doc. 7), bem como seus efeitos no que se refere à determinação de desocupação do imóvel.



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de informar o endereço no qual a parte beneficiária desta reclamatória poderá ser citada para apresentar contestação (art. 291 c/c arts. 319, incisos II e V, e 989, inciso III, do CPC/2015).



    Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente